Tribunal: TJDFT
Processo: 0711516-40.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AFASTADA. MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PRETENSÃO CONTRA FATO INCONTROVERSO. DOLO. DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há ausência de fundamentação específica quando as razões de apelação confrontam especificamente os argumentos trazidos na sentença impugnada, em atenção ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. A litigância de má-fé é uma violação ao dever consagrado no artigo 77, inciso I, do Código de Processo Civil. Expor a verdade dos fatos é dever de todos que postulam em juízo, vedando que as partes litiguem conscientemente contra a verdade, trazendo alegações que sabem serem falsas ou enganosas, com objetivo de induzir o julgador em erro.
3. Não é crível que a empresa autora, ora apelante, desconhecesse a totalidade dos lançamentos contestados, referentes há mais de três anos de relações contratuais com a instituição financeira, especialmente considerando a necessidade de registros contábeis de sua atuação. Assim, ficou evidenciado nos autos a intenção de valer-se de eventual falha na defesa do banco apelado para se beneficiar do resultado da ação, caracterizando a má-fé processual.
4. Preliminar de ausência de impugnação específica rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.